Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Prestações alimentícias. Erro de cálculo. Refazimento. Remessa à Contadoria. Exclusão de prestações. Valores irrisórios. Valores impertinentes ao período cobrado. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de alimentos, a qual homologou o cálculo da contadoria judicial e indeferiu o pedido do executado de nova remessa dos autos para abatimento de valores supostamente pagos, sob o fundamento de preclusão. O agravante alega a existência de erro material consubstanciado na desconsideração de três depósitos específicos que resultaria em enriquecimento sem causa da parte exequente.
II. Questões em discussão
2. A possibilidade de correção de erro material nos cálculos judiciais de ofício ou a requerimento da parte, afastando-se a preclusão.
3. A pertinência dos depósitos realizados pelo alimentante para fins de abatimento do débito exequendo, especificamente se os valores se referem ao período cobrado na execução.
4. A natureza de mera liberalidade de depósitos realizados em valores discrepantes ou fora do prazo estabelecido.
III. Razões de decidir
5. O STJ já afastou a preclusão arguida na decisão de primeira instância com fundamento no art. 494, I, do CPC, ao considerar erro material, sanável a qualquer tempo, a exclusão de parcela que deveria ser debitada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito;
6. Verificou-se que o débito em execução se refere ao complemento da majoração dos alimentos no período de setembro/2024 a junho/2025. Os três depósitos cuja exclusão foi contestada foram efetuados em julho e agosto de 2025, referentes, portanto, a meses posteriores ao período da dívida executada e correspondem ao pagamento regular da pensão alimentícia.
7. Reconheceu-se que outros depósitos realizados dentro do período exequendo, mas em valores muito inferiores ao estabelecido ou fora da data de vencimentos, possuem natureza de mera liberalidade do devedor, não podendo ser automaticamente compensados com o valor principal da dívida alimentar.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese: O erro material em cálculos judiciais é passível de correção a qualquer tempo. Não deve ser abatido do débito as pensões regularmente pagas fora do período de apuração, ou que configurem mera liberalidade do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494,I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Mandado de Segurança, 27478/SP Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 16/04/2009; TJDFT, Acórdão 2002334, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/20225.